Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705551-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: VYENNE GUERRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Prazo de Carência – Inaplicabilidade – Internação – Situação de Emergência – Parto – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento do Efeito Suspensivo. Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado contra decisão por meio do qual foi deferida a antecipação de tutela requerida pela autora, para ordenar à empresa ré que proceda a internação da beneficiária, para realização de parto de urgência, conforme solicitação médica. A recorrente, no entanto, pede a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, por dois argumentos distintos. Aduz, de início, a ausência de risco de dano, pois a beneficiária do plano de saúde já pagou pelo procedimento. Demais, afirma não haver urgência, por tratar-se de parto a termo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, aponto ausência de probabilidade de direito quanto à alegação de que o risco de dano apontado na origem estaria afastado, pelo pagamento particular do procedimento. Conforme depreende-se dos autos, o adiantamento do parto da recorrida foi determinado em caráter de urgência, após verificada a descompensação de sua pressão. Em momentos de urgência, é praxe médica a utilização de caução, para admissão hospitalar, garantindo o posterior pagamento. Considerando o curtíssimo decurso de tempo entre todos os fatos narrados, bem como as provas apresentadas pela recorrente, não conseguem demonstrar se foi apresentada uma garantia. Vale dizer, não é possível depreender se os valores efetivamente foram sacados da conta da agravada, ou se foi apresentada uma cártula pós-datada. De todo modo, não há notícias sobre o encerramento da internação, sobre a necessidade de medicamentos ou sobre outras intercorrências a serem alcançadas pelo efeito desta Decisão Liminar. Ponderando, de um lado, o risco à saúde da mãe e do bebê em razão da reversão abrupta da liminar, e, de outro, o caráter meramente patrimonial da pretensão da agravante, anoto não ser devida a concessão do efeito suspensivo. A suspensão da decisão poderia ter efeitos irreversíveis, ao passo que a pretensão patrimonial, se posteriormente confirmada, permite a cobrança da restituição, seja ela judicial ou extrajudicial. Diante da irreversibilidade da medida de suspensão da decisão recorrida, somada à ausência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso, entendo pelo indeferimento da suspensão, quanto ao primeiro argumento. Melhor sorte não assiste ao recorrente, quanto à alegação de ausência de urgência no procedimento, pelo simples fato de a agravada estar com 38 semanas de gestação. Conforme relatado no prontuário, o parto foi realizado por descontrole pressórico. O simples fato de a recorrida estar com 38 semanas não retira, por si só, a urgência de procedimento justificado pela descompensação da pressão arterial. Como muito bem anotado em trecho do Voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, no julgamento do AGI 0736657-93.2021.8.07.0000, “Os sinais, os sintomas e o uso das palavras certas para traduzi-los para a linguagem profissional, em Medicina, decorre do aprendizado, por um longo período de formação acadêmica, em Semiologia Médica, preparando o futuro médico para o diagnóstico.”. Assim, em um Juízo de cognição sumária, mostra-se inviável afastar o caráter de urgência de procedimento, diante de um parto a ser realizado em razão de disfunção na pressão arterial da gestante. A questão merece melhor análise, com o efetivo exercício do contraditório e análise das provas, para depreender o caráter da internação. Destaco, nesse ponto, que o relatório admissional da agravada descreve a entrada no hospital em razão de tontura, fraqueza, visão turva, dentre outros sintomas. Ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto que o quadro fático afasta a alegação de previsibilidade do procedimento. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada. Concluo, então, pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. À toda evidência o caso ora analisado se enquadra no comando normativo do inciso II do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal, in verbis: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE "CESÁRIA DE URGÊNCIA". PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no. 9.656/98, que trata de planos e seguros privados de assistência à saúde, em seus artigos 12, V, "c", e 35-C, II, torna obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência nas hipóteses em que o quadro clínico do beneficiário envolve risco imediato de vida ou resultar em complicações decorrentes do processo gestacional, somente podendo haver submissão do paciente ao prazo máximo de 24 horas de carência. 2. Apesar de a agravada ter contratado o plano de saúde após o início de sua gestação, não há informação de que o atendimento de urgência teria decorrido do início do trabalho de parto, ou de que as complicações seriam decorrentes do referido procedimento. Ao contrário, o relatório médico noticiando cefaleia, elevação na pressão arterial, além de diminuição da movimentação fetal, evidencia que as complicações em seu quadro clínico não eram previsíveis e não decorreram do processo natural gestacional, afigurando-se, portanto, ilícita a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de inobservância do prazo previsto no art. 12, V, "a", da Lei no 9.656/98. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1623380, 07242554320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 17/10/2022.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator